Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000950-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RUBENS DA SILVA - CPF: 241.615.941-00 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINAR. IRDR - TEMA 11/TJMT. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 236443216 – reclamação no 1000950-54.2024.8.11.0006 – JEC de Cáceres
), que deferiu o pedido.

- PRELIMINARMENTE.

Havendo determinação de sobrestamento, em razão da conclusão do IRDR/TJMT no 1026953-64.2024.8.11.0000, com o Tema 11, necessário o dessobrestamento e consequente julgamento do recurso, obedecidas as determinações do Prov. no 28/2023- TJMT-CM e do NUGEPNAC.

- MÉRITO.

- da situação fática.

O Recorrente, Ente Público, insurge-se contra sentença que reconheceu ao Reclamante/Recorrido, servidor público ocupante do cargo de vigilante, o direito ao adicional de periculosidade, com base na norma celetista (
NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013
).

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- da ausência de Lei específica.

No caso, o TJMT sacramentou a conclusão da necessidade de Lei específica disciplinando a matéria. Precedente. (
TJMT – SDPb - IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 17/7/2025
).

Nesse sentido:

“Tema 11/TJMT: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

Dessa forma, inexistindo lei específica no âmbito Estadual, que ampare a pretensão do servidor, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Se for o caso, promova a Secretaria, o dessobrestamento do feito.
2-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025